Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701373-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MARIA APARECIDA BORGES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em sede contrarrazões, a parte autora, ora apelada, requer o não conhecimento do apelo interposto em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2023 17:01:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador